Tribunal: TJBA
Processo: 8139756-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139756-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILEUSA FRANCISCA SANTOS PASSOS e outros

Advogado(s)
:
FABIANA CRISTINA VERGANI, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, FABIANA CRISTINA VERGANI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. PERÍCIA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela COELBA contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de suposta fraude em medidor de energia elétrica e determinou o restabelecimento do fornecimento do serviço à consumidora, com condenação da concessionária ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se:

(i) a concessionária comprovou, de forma idônea, a ocorrência de fraude no medidor e a responsabilidade da consumidora; e

(ii) o percentual de honorários advocatícios fixado em primeiro grau observou os parâmetros legais do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

A perícia unilateral realizada pela concessionária não é suficiente para demonstrar a autoria da suposta fraude, nem para legitimar a cobrança do débito. Ausência de contraditório e de prova técnica independente.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL exige observância de procedimento regular e comunicação prévia ao consumidor para a avaliação técnica do medidor, o que não ocorreu.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, “não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho” (AREsp 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.10.2019).

A responsabilidade da concessionária decorre do ônus probatório que lhe incumbe nas relações de consumo (CDC, art. 6º, VIII).

Mantida a sentença quanto aos honorários, considerando o valor irrisório do proveito econômico obtido pela consumidora e a proporcionalidade da verba fixada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de débito decorrente de suposta fraude em medidor de energia elétrica exige prova técnica idônea e bilateral, assegurado o contraditório. 2. É indevida a imputação de responsabilidade ao consumidor quando ausente comprovação de autoria da irregularidade. 3. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa quando o proveito econômico se mostra irrisório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2019; TJBA, AI nº 8006366-06.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, j. 29.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8139756-98.2022.8.05.0001, oriundos da 09ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada EDILEUSA FRANCISCA SANTOS PASSOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA